Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-66.2016.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000062-66.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARLUCIA FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 978.176.271-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada em 28.10.2016, e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, ante a ausência de citação válida da parte ré até a prolação da sentença.

O apelante sustenta: (i) inexistência de desídia; (ii) interrupção da prescrição pelo despacho citatório; (iii) aplicação da Súmula 106/STJ; (iv) necessidade de conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969; e (v) nulidade da determinação de restituição do bem alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação válida da parte ré no prazo legal autoriza o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva, mesmo diante do despacho que ordena a citação; e (ii) saber se é possível conhecer do apelo quanto à alegada determinação de restituição do bem, apesar da ausência de manifestação da sentença sobre esse ponto.

III. Razões de decidir

Quanto ao pedido recursal de restituição do bem, não houve apreciação na sentença, nem fundamentação recursal específica sobre omissão, o que atrai a incidência do art. 1.010, § 1º, do CPC. Inviável o conhecimento do ponto por ausência de dialeticidade.

A prescrição reconhecida é da pretensão executiva, não se tratando de prescrição intercorrente. Inaplicáveis os arts. 921, §§ 2º e 3º, e 1.056 do CPC.

A citação válida é condição essencial para a constituição da relação jurídica processual. O despacho citatório só interrompe a prescrição se a citação for efetivada no prazo legal (CPC, art. 240, § 2º), o que não ocorreu no caso. Ausente também comprovação de diligência eficaz por parte do credor.

A Súmula 106/STJ exige que a demora na citação decorra exclusivamente do Judiciário, o que não se verifica no caso concreto, em que a inércia do autor contribuiu para a paralisação processual.

A possibilidade de conversão da ação em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, não impede o reconhecimento da prescrição já consumada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida e de causa interruptiva eficaz conduz à prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da conduta da parte autora. 3. Não se conhece de recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 202, I, e 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 240, § 2º, 487, II, e 1.010, § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, § 1º, e 4º; Decreto nº 57.663/1966 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJMT, RAC nº 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra sentença proferida nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada contra
Marlucia Ferreira dos Santos Carlini
, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Paranatinga, que reconheceu
de ofício a prescrição trienal
da pretensão fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária, extinguindo o feito com base no art. 487, II, do CPC, em decorrência de ausência de citação válida da parte requerida até então.

Inconformado, o apelante requer a reforma do referido
decisum
, alegando, em síntese: (i) que houve diligência para citação, sem desídia; (ii) que a prescrição foi interrompida com o despacho citatório; (iii) que o processo não ficou paralisado; (iv) que não se pode reconhecer prescrição sem intimação pessoal do autor; e (v) que houve indevido reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o caso exigia suspensão ou conversão da ação em execução.
P
or fim, o apelante requer a reforma da sentença quanto à suposta determinação de restituição do bem objeto da garantia fiduciária, sustentando que o veículo já teria sido alienado após a consolidação da propriedade nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69
.

A parte ré não apresentou contrarrazões, pois sequer foi citada nos autos originários.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Marlucia Ferreira dos Santos Carlini, tendo por objeto a retomada de veículo dado em garantia fiduciária à Cédula de Crédito Bancário n. 4356026927, celebrada em 27.12.2013, ressaltando-se que a ação foi distribuída em 28.10.2016 e, até a prolação da sentença, não houve citação válida da parte ré.

Infere-se dos autos que o juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, reconheceu de ofício a prescrição trienal da pretensão executiva, com fulcro no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, bem como no art. 70 da LUG, e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do CPC, ressaltando a ausência de causa interruptiva válida da prescrição e o transcurso do prazo desde o vencimento da dívida sem efetiva citação da parte demandada.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em resumo: (i) que diligenciou para viabilizar a citação da ré, não tendo agido com desídia; (ii) que houve despacho citatório apto a interromper a prescrição; (iii) que a demora não lhe é imputável, devendo incidir a Súmula 106 do STJ; e (iv) que a extinção do processo, sem oportunização para conversão em execução, viola o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 e os arts. 921, §§ 2º e 3º, e 1.056 do CPC, (
v) por fim, o apelante requereu a reforma da sentença quanto à suposta determinação de restituição do bem objeto da garantia fiduciária, sustentando que o veículo já teria sido alienado após a consolidação da propriedade nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69
.

De início, com relação ao tópico recursal a respeito de restituição de veículo, deixo de conhecê-lo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC, tendo em vista que tal tema sequer foi mencionado na sentença de primeiro grau.

Passando à análise, é necessário esclarecer com precisão que
se trata, no caso dos autos, de prescrição da pretensão executória
, ou seja,
a perda do direito de ação
por inércia do credor em promover os atos indispensáveis à constituição da relação processual dentro do prazo prescricional legal,
e não de prescrição intercorrente
, que pressupõe processo regularmente instaurado e paralisado por inércia posterior do exequente.

Assim sendo,
não se aplicam à hipótese os arts. 921, §§ 1º a 4º, e 1.056 do CPC
, invocados pela parte recorrente, os quais disciplinam a
prescrição intercorrente em sede de execução
, a qual somente pode incidir
após a citação válida da parte executada
e a suspensão formal do processo. Inexistente a citação, como no caso, inexiste execução válida e, portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A ação foi proposta em
28.10.2016
, com fundamento em título executivo extrajudicial oriundo de cédula de crédito bancário. Nos termos do
art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil
, prescreve em três anos a pretensão executiva fundada em tais títulos. Também o
art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG)
, incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto nº 57.663/66, fixa esse mesmo prazo trienal.

Ressalte-se que o prazo prescricional pode ser
interrompido
por meio do
despacho que ordena a citação
, nos moldes do
art. 202, I, do Código Civil
, desde que o autor promova os atos necessários para a efetivação da citação
no prazo e na forma da lei processual
, o que não se verifica nos autos.

O
art. 240, § 2º, do CPC
, por sua vez, estabelece que:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.”

No caso concreto, não se comprova nos autos o cumprimento desse dever processual, sendo certo que até a data da sentença não houve citação válida da parte ré, tampouco se demonstrou qualquer causa eficaz de interrupção da prescrição.

Logo, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se a citação não é efetivada no prazo legal, e decorrido o prazo trienal sem a citação da ré, escorreita a decisão do togado
a quo
que reconheceu a prescrição da pretensão.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23 – negritei).

Também não é possível aplicar a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que a exceção ali prevista só se aplica quando a demora na citação decorre exclusivamente do aparelho judiciário, o que não se evidencia nos autos. Ao contrário, restou consignado pelo juízo de origem que o autor não indicou endereço hábil ou adotou diligências eficazes para promover a citação da ré, de modo que a paralisação inicial do feito lhe é imputável.

Por fim, embora o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 preveja a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, tal providência não elide os efeitos jurídicos da prescrição da pretensão inicial, a qual se consumou antes mesmo de qualquer manifestação nesse sentido.

Assim, tendo transcorrido mais de oito anos desde o ajuizamento da demanda, sem citação válida da parte ré, e ausente qualquer causa interruptiva da prescrição, impõe-se reconhecer, como bem decidiu o juízo singular, a extinção do feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025